Tribunal: TJBA
Processo: 0115317-82.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0115317-82.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: José Naziozeno de Oliveira Sobrinho e outros (9)

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, WAGNER VELOSO MARTINS, MAIANA DA SILVA SANTANA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO STF NO RE 561836/RN E SEDIMENTADA PELA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000). TEMA 6 DO TJ BA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS POLICIAIS MILITARES PELAS LEIS ESTADUAIS Nº. 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ajuizada em 13/12/2010, afastou a tese de prescrição e examinou pretensão de servidores públicos estaduais ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), implementada em 1994. O ente público sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que leis estaduais posteriores promoveram a reestruturação da carreira e fixaram o termo final para eventual incorporação de diferenças oriundas da conversão monetária.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV subsiste como obrigação de trato sucessivo, submetida apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, ou se houve prescrição do próprio fundo de direito em razão de posterior reestruturação remuneratória da carreira.

III. Razões de decidir: A regra da Súmula 85 do STJ, aplicável às relações de trato sucessivo, comporta exceção quando ato normativo superveniente altera a estrutura remuneratória da carreira, absorvendo e extinguindo o direito à percepção continuada de diferenças.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 5), firmou entendimento no sentido de que o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão para URV cessa com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) consolidou a tese de que as Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 configuraram marcos de reestruturação das carreiras dos servidores públicos estaduais civis e militares, delimitando temporalmente eventual incidência do percentual decorrente da conversão da URV.

A partir da vigência desses diplomas legais, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 para o ajuizamento de ação voltada ao reconhecimento do alegado direito.
Tendo a demanda sido proposta apenas em 13/12/2010, após o transcurso de mais de cinco anos desde o marco legislativo de reestruturação remuneratória, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
Reformada a sentença, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição do fundo de direito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. O direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV não subsiste indefinidamente, cessando com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 2. As Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 constituem marcos temporais para a contagem da prescrição quinquenal da pretensão de servidores públicos estaduais da Bahia relativa às diferenças de URV. 3. Ajuizada a ação após o transcurso de cinco anos contados do ato normativo de reestruturação da carreira, configura-se a prescrição do fundo de direito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0115317-82.2010.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente

ESTADO DA BAHIA
e Recorridos
ADALBERTO ALVES MARTINS E OUTROS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA